Tribunal: TJDFT
Processo: 0728940-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728940-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GENI DURAES FREIRE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0700995-09.2024.8.07.0018) movido por GENI DURAES FREIRE em seu desfavor, rejeitando a impugnação apresentada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 193613796 dos autos originários), verbis: Cuida-se de fase de cumprimento de sentença proposta porGeni Durães Freire e Antônio Etelvino Freire em face da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora. O título judicial executado foi formado no Acordão de no 492.646, proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Alegam os exequentes serem credores, a título de dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal do imóvel que atualmente equivale a quantia deR$ 18.790,67 (dezoito mil, setecentos e noventa reais, sessenta e sete centavos). A deflagração da fase executiva ocorreu pela decisão de id 186024100. A executada apresentou a impugnação de id 189512697, alegando ilegitimidade ativa do autor, porquanto não fora ele o adquirente induzido ao erro pela propaganda, já que não adquiriu a unidade diretamente da executada. Alegou ainda inexistência de título por ausência de liquidação da sentença coletiva, já que a sentença foi genérica sem definição de seu alcance subjetivo e objetivo. Por fim, pede a executada a suspensão da marcha processual sob a alegação dessa matéria encontrar-se afetada pelo tema 1.169 do STJ que determinou a suspensão de todas as execuções quando imprescindível a liquidação prévia. O exequente ofertou as contrarrazões de id 192419149, rechaçando as alegações contidas na impugnação e ratificando os termos de sua peça de origem. Os autos foram ao Ministério Público, que apresentou o parecer de id 193180053oficiando pela não intervenção, ao argumento de se tratar de interesse meramente patrimonial entre particulares maiores e capazes. É o relatório. Decido. Da Preliminar de ilegitimidade ativaad causam A legitimidade é uma das condições da ação estando disciplinada no art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Logo, consiste ela na pertinência subjetiva da ação. Quer dizer, a legitimidade decorre de identificar se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. De acordo com o documento de id 180004806, o exequente adquiriu da executada a Unidade de no 0312, Garagem de no 207 (Subsolo), do Edifício PARK STUDIOS BLOCO “D”, situado no SGCV, LOTE 11, BRASÍLIA-DF, cujo contrato foi firmado em 12/08/2008. Ora, sendo o exequente o adquirente da unidade imobiliária é inquestionável ser ele a pessoa legítima a demandar em Juízo todo e qualquer interesse relacionado a sua propriedade, donde se conclui sem alardes a sua legitimidade. Mesmo que a aquisição não tivesse sido originalmente firmada diretamente com a empresa executada, o direito posto na ação coletiva beneficia cada uma das unidades imobiliárias, ou seja, o eventual adquirente posterior só não teria direito ao crédito constituído na decisão exequenda se a indenização já tivesse sido paga a algum proprietário anterior. Logo, resta plenamente demonstrada a pertinência subjetiva relacionada a titularidade do direito discutido, vez que a parte exequente pretende exatamente a obtenção do valor individual decorrente da condenação suportada pela executada nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001). Caracterizada, portanto, se encontra a legitimidade da parte exequente, razão por que rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte executada. Da preliminar de ausência de liquidação de sentença A liquidação de sentença mencionada pelo TJDFT na decisão sob execução é meramente aritmética, não exigindo a necessidade de provas novas que não a da mera aquisição e respectivo valor venal do imóvel. Sublinho: a base de cálculo para a liquidação em comento é o valor venal, ou seja, o valor da venda do imóvel. A indenização corresponde a 2% (dois por cento) deste valor, que deve estar estampado no contrato de compra e venda do imóvel. É o que se extrai, com clareza solar, do último parágrafo da página 120, do id 13797602, vol. 737: “No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados." Trocando em miúdos, o cálculo dos valores devidos implica em tarefa simples, meramente matemática e pode ser efetivada sem maiores dificuldades. Portanto, não é ilíquida a sentença quando a integralidade do valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo matemático, exatamente como na hipótese aqui discutida. Em sendo assim, totalmente desnecessária qualquer intervenção para se apurar o valor da indenização decorrente do acórdão que condenou a executada a ressarcir os consumidores lesados. A pretensão de se instalar protelatória perícia para a apuração de quantia que já tem base e critério de cálculos suficientes viola o comando da decisão judicial e afronta os princípios processuais da celeridade e economia, vindo inclusive contra os interesses da própria executada, que teria que arcar com desnecessários honorários periciais. Com esses argumentos, também rejeito essa preliminar. Do requerimento de submissão ao TEMA 1.169 – STJ Pela mesma razão que se rejeitou a preliminar de necessidade de apuração por liquidação de sentença, também há que se rejeitar a alegação de se aplicar à hipótese o TEMA 1.169, debatido no STJ, uma vez que a tese discutida naquela temática se destina a situações onde indiscutivelmente se faz necessária a apuração doquantum debeatur mediante liquidação por arbitramento ou por artigos, o que francamente não é o caso dos autos, onde não há qualquer dificuldade para se apurar a quantia relacionada a indenização devida mediante singelos cálculos aritméticos. Reitero: a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor. Basta calcular 2% sobre o valor da venda, o que não é operação tão complexa a ponto de exigir a nomeação de perito. Aliás, a questão submetida a julgamento perante àquela Corte de justiça diz caber ao Magistrado determinar o prosseguimento da execução desde que os elementos concretos reunidos nos autos sejam capazes de estabelecer o convencimento do Julgador, exatamente como no caso dos autos, onde esses elementos são indenes de dúvidas quanto ao valor da indenização – simples cálculo aritmético sobre o valor venal do imóvel (2%). A propósito, transcrevo o texto da questão submetida a julgamento perante àquela Corte Superior. “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Com estes argumentos, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Fixo o prazo de cinco dias para o depósito da quantia executada. Int. Interpostos embargos declaratórios pela executada, ora agravante, restou assim decidido (ID. 199930662 dos autos originários): Visa a parte executada/embargante, por meio de embargos declaratórios de ID 195702157, a modificação da decisão de ID 193613796. Contrarrazões de ID 198472676 apresentadas pela exequente/embargada, pugnando pela rejeição do recurso. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que, de fato, a referida decisão não retratou a questão relativa a incidência da correção monetária e dos juros de mora, donde se conclui haver a apontada omissão no julgado. É certo, entretanto, que a jurisprudência dominante sobre dano moral se funda na tese de que a correção monetária incide a partir de sua fixação, enquanto os juros de mora passam a incidir a partir da citação no processo de conhecimento. A matéria inclusive encontra-se sedimentada perante os Tribunais Superiores, conforme se observa na Súmula de no 362 do E. STJ. "A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento." Logo, existente a omissão apontada no recurso de embargos de declaração opostos pela executada, faz-se necessária sua correção. Desta forma, tenho que assiste razão à parte embargante, de modo que reconheço a omissão capaz de ensejar o reparo na decisão por meio do recurso de embargos de declaração, já que existente o efeito modificativo. Assim, recebo os embargos e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer que a incidência da correção monetária será a partir da fixação no acórdão de ID 186004812 (30/03/2011), enquanto os juros de mora correrão a partir da citação ocorrida em 12/08/2009. Venham os novos cálculos observando-se o teor dessa decisão. Por fim, descadastre-se o Ministério Público que oficiou pela não intervenção, id 199812166. Int. Em suas razões recursais (ID 61514656), reitera as alegações de ilegitimidade ativa, necessidade de prévio processo de liquidação de sentença, inexistência de título executivo, suspensão do feito em razão da decisão de sobrestamento proferida pelo STJ na afetação do Tema 1.169. Sustenta, também, a impertinência do valor definido pela decisão agravada, em relação ao marco para a correção monetária e incidência de juros de mora sobre o valor da indenização. Discorre, por fim, sobre o periculum in mora, no sentido de não se mostrar razoável que se dê prosseguimento ao cumprimento de sentença, deixando-a sujeita a atos expropriatórios, antes do julgamento do mérito do recurso. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, a fim reconhecer a ilegitimidade da recorrida, por não corresponder a um dos consumidores lesados ou, ainda, para que seja reconhecida a impossibilidade de ajuizamento do cumprimento de sentença sem a realização da fase prévia de liquidação ou se determine a suspensão do processo, em razão da decisão proferida pelo STJ na afetação do Tema 1.169. Pede, por fim, caso não sejam acolhidas as preliminares, seja reformada a r. decisão agravada, para que o valor do débito, fixado em R$3.021,31, seja atualizado monetariamente desde a propositura do cumprimento de sentença e acrescida de juros de mora desde a sua citação no processo de cumprimento de sentença de origem. Preparo recolhido (ID 61515309). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). No caso concreto, os requisitos legais estão preenchidos. Examina-se a alegada ilegitimidade ativa. Nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6, em 25/06/2010, promovida pelo MPDFT, em razão da veiculação de publicidade de venda de imóveis de forma dúbia acerca de sua destinação (falsa expectativa de tratar-se de imóvel com finalidade residencial) foi proferida sentença de procedência parcial do pedido para que a EMPLAVI cumprisse as seguintes determinações: “1) obrigação de fazer, consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido 2) obrigação de fazer, para promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim "comercial de bens e serviços", segundo assim previsto no Alvará de Construção no 144/2008 (fl. 2), isto no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência e ora fixada em R$ 10.000,00, sem prejuízo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art.798), a requerimento do interessado; e, 3) obrigação de não fazer, consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição.” (ID.185846858 – Pág.13) Interposto recurso de apelação, restou determinado por esta 1a Turma Cível, acórdão 492646, que a ré fosse condenada, ainda, ao pagamento de 1) indenização por dano moral coletivo e 2) indenização por dano moral individual aos consumidores lesados por suposta propaganda enganosa do empreendimento, correspondentes a 2% do valor venal do imóvel adquirido, a ser constituído na liquidação de sentença, veja-se: No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados (ID. 185846862 - Pág. 17/18) Nesse contexto, ajuizou a agravada o cumprimento de sentença de origem, anexando à petição inicial o documento referente a ficha de cadastro imobiliário de ID 186004802, no qual atesta a propriedade da agravada da sala 312, SGCV Lt 11, do Bloco C (inscrição 51281317), registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis desde 6/2/20112 No documento há informação de aquisição de imóvel não residencial edificado. A agravante registra nos autos o cumprimento da obrigação de fazer imposta com o objetivo de informar terceiros – que não contrataram ou adquiriram os imóveis diretamente – sobre a destinação comercial do empreendimento. Não há, portanto, como considerar que a agravada não tinha conhecimento da destinação “Imóvel não residencial edificado”, e que teria sido vítima de propaganda enganosa do ano de 2010. Portanto, à primeira vista, prospera a irresignação da EMPLAVI. Não é o simples fato de comprovar a propriedade contemporânea do imóvel terá o direito de indenização por danos morais concedida aos consumidores que adquiriram o imóvel enganados pela publicidade que era veiculada à época da propositura da Ação Civil Pública. Ante o exposto, considerando que o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença poderá acarretar dano grave ou de difícil reparação à recorrente, porquanto sujeita a atos expropriatórios, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, até ulterior deliberação pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator